Tribunal: TJMT
Processo: 1033073-73.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033073-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELTON DA SILVA TAVARES - CPF: 690.878.811-34 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – EXECUÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO
DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição bancaria, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elton da Silva Tavares

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual que move contra
Banco B2B S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial
para declarar inexistente a contratação dos empréstimos discutidos, determinando a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, sustenta o apelante que apesar da ordem judicial determinando a suspensão dos descontos, o banco não atendeu ao comando, resultando em 113 dias de descumprimento, pugnando pela confirmação da
astreinte
fixada à época da concessão da tutela antecipada. Formula, ainda, pela condenação do banco ao pagamento de dano moral, ante a ocorrência de fraude.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 146775624).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elton da Silva Tavares moveu
ação declaratória de nulidade contratual contra
Banco B2B S.A., aduzindo que é servidor público e que vem suportado descontos indevidos diretamente de sua folha de pagamento nos valores de R$ 75,99, R$ 109,00, R$ 57,00, R$ 121,40, R$ 435,21, R$ 91,90. Menciona que antes de ingressar com a presente, aviou exibição de documento onde obteve acesso aos contratos que originaram os descontos todos contendo assinaturas falsas. Acrescenta que os descontos atingem o somatório de R$ 32.052,00 (trinta e dois mil e cinquenta e dois reais), pugnando ao final pela restituição dobrada dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial
para declarar inexistente a contratação dos empréstimos discutidos, determinando a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 146775255).

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

Por proêmio, com relação ao descumprimento da determinação judicial para o cessamento dos descontos pelo banco, a referida questão será oportunamente analisada pela d. magistrada
a quo
, diga-se, quando oportunamente provocada pela parte interessada, não cabendo a análise do pedido nesta instância.

No que tange a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral, restou incontroverso que o apelado procedeu descontos diretamente da fonte pagadora do apelante, lastreado em contratos fraudulentos.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, resta evidenciada a conduta ilícita da instituição bancária proceder descontos de empréstimos não contratados pelo apelante, deixando de adotar a cautela necessária em conferir a assinatura do cliente, cuja inautenticidade restou devidamente demonstrada no laudo pericial nº 2.9.2018.33651-01 elaborado pela Politec e não impugnado pelo banco oportunamente.

Destarte, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelado, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da veracidade dos dados da contratante e autenticidade documental, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Visto isso, a apelante está sujeita ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato em questão, sem assegurar a legalidade da transação e autenticidade dos documentos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.

14.09.2022)

Nessa toada, reconhecido o dever de indenizar, passa-se a fixação do
quantum
indenizatório.

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar

ao ofendido a reparação pelo

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das

partes,

entendo por justo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade bancaria

à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, cujo valor deve ser acrescido

de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto) – art. 398, do C. Civil e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, por ser a condenação do dano decorrente de relação extracontratual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023